Tribunal: TJSP
Processo: 0007623-03.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REDUÇÃO PARCIAL DA PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave pela posse de 0,660g de maconha dentro de

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REDUÇÃO PARCIAL DA PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave pela posse de 0,660g de maconha dentro de unidade prisional, declarando, por consequência, a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a regressão ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva judicial do apenado no procedimento disciplinar acarreta nulidade; e (ii) verificar se a posse de pequena quantidade de entorpecente para consumo próprio dentro de presídio configura falta grave e se a penalidade aplicada (perda de 1/3 dos dias remidos) foi proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de oitiva judicial formal do sentenciado como condição para a homologação da falta, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, pode ser dispensada, desde que lhe seja assegurado o contraditório no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, o que foi devidamente observado no caso. A autoria e materialidade da infração restam comprovadas por laudo pericial e por declarações consistentes de servidores da unidade prisional, não infirmadas por elementos idôneos. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, subsiste como ilícito e configura falta grave, por violar a disciplina interna do sistema penitenciário, nos termos do art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, da LEP. A decisão que reconhece a infração como grave está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJSP, que afasta a aplicação do princípio da insignificância ou a tese da atipicidade, mesmo diante de pequena quantidade de droga. A penalidade de perda de 1/3 dos dias remidos mostra-se desproporcional diante da baixa gravidade do fato concreto (0,660g de maconha), ausência de atos de traficância e boa evolução do cumprimento da pena, que culminou na concessão de livramento condicional. A fração de perda de dias remidos deve ser reduzida de 1/3 para 1/6, nos termos do art. 127 da LEP, como forma de compatibilizar a sanção com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A ausência de oitiva judicial do sentenciado não configura nulidade se assegurado foi o contraditório no procedimento administrativo disciplinar. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, dentro de unidade prisional, subsiste como ilícito e configura falta disciplinar grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP. A penalidade de perda de dias remidos por falta grave deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixada em fração inferior ao máximo legal.